Tribunal: TJES
Processo: 5001890-21.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001890-21.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001890-21.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA - ES

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

P. INT. ATIVA : I. F. T., REPRESENTAD
A
POR JANINNE CHRISTHINE DA SILVA FERNANDES

P. INT. PASSIVA : MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MM

JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA – ES, nos autos do processo nº 0006226-88.2020.8.08.0012 (ação indenizatória c/c obrigação de fazer), ajuizada por IZABELA FERNANDES THOMÉ, menor impúbere representada por sua genitora, JANINNE CHISTHINE DA SILVA FERNANDES, em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA – ES.

O

processo
foi inicialmente distribuíd
o
para o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, que, considerando que a demanda envolve interesse de menor –
alegação de

constrangimento e abalo psicológico suportado por criança em decorrência da conduta de servidor(es) de escola municipal de Cariacica
-, remeteu os autos para a uma das Varas da Infância e Juventude de Cariacica – ES, tendo sido o feito distribuído para o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica – ES.

A Juíza Suscitante argumenta que o pedido principal envolve matéria típica de responsabilidade civil do Estado, e o fato de a autora ser menor não desloca a competência para a Vara da Infância e Juventude, porquanto ausentes as hipóteses previstas nos artigos 148 e 98, da Lei 8.069/90.

Aduz, ainda, que não se vislumbra qualquer situação de risco, ameaça, vulnerabilidade ou violação de direito da criança em questão, de modo a justificar a fixação da competência da Vara da Infância e Juventude.

Com fulcro no artigo 195 do RITJES
1
e no artigo 955, caput,

do CPC/2015
2
, designei o Juízo Suscitante para, em caráter provisório, decidir sobre medidas de urgência que porventura surjam no curso do processamento da ação.

Parecer Ministerial
pelo acolhimento do conflito, para declarar a competência do Juízo Suscitado, Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, para processar e julgar o feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 6 de
setembro
de 202
2
.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1

Art. 195 - Suscitado conflito de competência ou de atribuições, o Relator requisitará informações às autoridades em conflito, que ainda não as tiverem prestado. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo Relator (C.P.C., art. 119; C.P.P., art. 116, § 4º).

Parágrafo único - Se se tratar de conflito positivo, poderá o Relator determinar que se suspenda o andamento do processo. Neste caso e no de conflito negativo cível, designará um dos Juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

2

Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001890-21.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA - ES

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

P. INT. ATIVA : I. F. T., REPRESENTAD
A
POR JANINNE CHRISTHINE DA SILVA FERNANDES

P. INT. PASSIVA :
MUNICÍPIO DE CARIACICA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR)

Adoto em todos os termos o relatório.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MM

JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA – ES, nos autos do processo nº 0006226-88.2020.8.08.0012 (ação indenizatória c/c obrigação de fazer), ajuizada por IZABELA FERNANDES THOMÉ, menor impúbere representada por sua genitora, JANINNE CHISTHINE DA SILVA FERNANDES, em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA – ES.

O

processo
foi inicialmente distribuíd
o
para o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, que, considerando que a demanda envolve interesse de menor –
alegação de

constrangimento e abalo psicológico suportado por criança em decorrência da conduta de servidor(es) de escola municipal de Cariacica
-, remeteu os autos para a uma das Varas da Infância e Juventude de Cariacica – ES, tendo sido o feito distribuído para o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica – ES.

A Juíza Suscitante argumenta que o pedido principal envolve matéria típica de responsabilidade civil do Estado, e o fato de a autora ser menor não desloca a competência para a Vara da Infância e Juventude, porquanto ausentes as hipóteses previstas nos artigos 148 e 98, da Lei 8.069/90.

Aduz, ainda, que não se vislumbra qualquer situação de risco, ameaça, vulnerabili
dade ou violação de direito da criança em questão, de modo a justificar a fixação da competência da Vara da Infância e Juventude.

Pois bem.

A Lei 8.069/90

(
Estatuto da Criança e do Adolescente
), em seu artigo 148, dispõe acerca da competência da Justiça da Infância e da Juventude, nos seguintes termos:

“
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
1
;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98
2
, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do
pátrio poder
poder familiar , perda ou modificação da tutela ou guarda;
(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do
pátrio poder
poder familiar ;
(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.”

Examinando o referido dispositivo legal, verifica-se que a única hipótese capaz de, em tese,
ensejar dúvida acerca da competência no caso concreto seria a prevista no inciso IV,
do
artigo 148, do ECA -
ações civis fundadas em interesses individuais
-.

E
ntretanto, a
possibilidade de dúvida deixa de existir, a partir da leitura do artigo 208, do mesmo diploma legal, que elenca os casos amparados pelo
inciso IV, do artigo 148, da Lei 8069/90. Vejamos:

“
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrigatório;

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;

III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)

IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;

VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção.
(Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)
(Vide)

XI - de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência.
(Incluído pela Lei nº 13.431, de 2017)
(Vigência)

§ 1
o
As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
(Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005)

§ 2
o
A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido.
(Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005)
”

O Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC 234/2002), dispõe acerca da competência dos Juízos da Infância e da Juventude, nos seguintes termos:

“
Art. 60. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria Especializada de Infância e de Juventude, além das hipóteses expressamente elencadas na lei específica da infância e da juventude e suas alterações:

I - conhecer dos pedidos de guarda, excetuando-se os requeridos por genitores;

II - decretar a suspensão ou perda do pátrio poder ou autorizar sua delegação, nomear tutores e encarregados da guarda e destituí-los, na forma da legislação específica;

III - suprir, na falta dos pais ou responsáveis legais, consentimento ou capacidade para casamento dos civilmente incapazes e conceder emancipação;

IV - conhecer dos pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder, que acarretem prejuízo aos direitos das crianças e dos adolescentes;

V - conhecer de ações de alimentos dos civilmente incapazes sem representantes legais;

VI - determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento de registros de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social;

VII - conhecer dos mandados de segurança impetrados para garantia de direitos difusos de crianças e adolescentes;

VIII - designar e dispensar livremente, entre cidadãos de inteira idoneidade moral, agentes voluntários de proteção à criança e ao adolescente, observados os dispositivos legais e administrativos;

IX - organizar estatística anual e relatório documentado do movimento da Vara da Infância e da Juventude que remeterá, no mês de março, ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça.”

N
o
caso em exame
, a
A
utora, representada por sua genitora, pretende, em síntese,
a condenação do Município de Cariacica ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à prestação de atendimento psicológico
e de assistência social, com fundamento na
alegação de

constrangimento e abalo psicológico suportados pela criança, em decorrência da conduta de servidor(es) de escola municipal de Cariacica
.

Assim, a demanda que ensejou o presente conflito negativo de competência cuida de hipótese de responsabilidade civil do Estado.

O fato de a Autora se
r
menor, por si só, não atrai a competência do Juízo da Infância e da Juventude, porquanto, conforme anteriormente demonstrado, no caso concreto, não está configurada qualquer das hipóteses de competência previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente
e no Código de
Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - Juízo
S
uscitado -
, para processar e julgar a ação indenizatória c/c obrigação de fazer em questão (
processo nº
0006226-88.2020.8.08.0012
).

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

1

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

2

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE MENOR. HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DECLARADA.

1 .
Quando a
demanda cuida de hipótese de responsabilidade civil do Estado,
o
fato de a Autora se
r
menor, por si só, não atrai a competência do Juízo da Infância e da Juventude,
notadamente nos casos que não se amoldam a qualquer
das hipóteses de competência previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente
e no Código de
Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

2. Compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal processar e julgar ação em que a
A
utora,
menor
representada por sua genitora, pretende, em síntese,
a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à prestação de atendimento psicológico
e de assistência social, com fundamento na
alegação de

constrangimento e abalo psicológico suportados pela criança, em decorrência da conduta de servidor(es) de escola municipal
.

3. Conflito
negativo de competência conhecido para declarar
a competência do
JUÍZO DE VARA
DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA
(Juízo
Suscitado
)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência, para declarar a competência do JUÍZO DE VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.